Tribunal: TJDFT
Processo: 0010835-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO (ALÍNEAS 'A', 'B', 'C' E 'D', III, ART. 593, CPP). RAZÕES RECURSAIS RESTRITAS ÀS ALÍNEAS 'C' E 'D'. CONHECIMENTO DO RECURSO CONFORME TERMO DE APELAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. Inexiste nulidade posterior a pronúncia a ser sanada e, no caso, esta já estaria preclusa pela falta de oportuna manifestação da Defesa.
3. Não há que se falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
4. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação quanto ao mérito e quanto à configuração da qualificadora, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
5. Sendo as circunstâncias judiciais todas reconhecidas como favoráveis ao réu, que não é reincidente, e tendo sido a pena definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial adequado ao caso é o semiaberto, a teor do disposto no artigo 33, §§2o e 3o do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.